Tribunal: TJDFT
Processo: 0713864-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA NÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. OBSERVÂNCIA AO ART. 133 LC 840/2011. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO NO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE TELETRABALHO. OBSERVÂNCIA AO ART. 9o DO DECRETO 42.462/2021. SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal na obrigação de conceder a licença para acompanhar cônjuge à requerente até 30/06/2027.
2. No caso, a autora, ora recorrida, é servidora pública e ocupa o cargo de Especialista em Assistência Social – Psicologia, lotada na CRAS Samambaia Sul.
3. Conforme os documentos dos autos, a autora protocolou requerimento administrativo, em 11/07/2022, visando à concessão de licença para acompanhamento de cônjuge, e, em 14/07/2022, pedido de autorização para o exercício do regime de teletrabalho em território estrangeiro, ambos em razão de seu cônjuge (empregado do Banco do Brasil) ter sido designado, pelo período de 05 (cinco) anos, para exercer atividade no exterior.
4. Segundo o Despacho – SEDES/SEEDS/SUAG/COGEP/GERF, datado de 12/07/2022, a Administração Pública indeferiu a licença para acompanhar cônjuge, sob a motivação de que a interessada iniciou o vínculo na Secretaria de Saúde em 16/11/2020 e encontra-se em período de estágio probatório.
5. O pedido de autorização de regime de teletrabalho no exterior também foi indeferido administrativamente, sob a motivação de que a servidora está em período de estágio probatório, consoante Despacho – SEDES/SEEDS/SUAG/COGEP de 15/07/2022.
6. O Art. 133 da Lei Complementar 840/2011 prevê a possiblidade de concessão de licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro deslocado para trabalhar em localidade situada fora da RIDE.
7. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo regularmente aprovado no estágio probatório adquire estabilidade no serviço público ao completar três anos de efetivo exercício (Art. 32 da Lei Complementar 840/2011).
8. Com efeito, inexiste direito subjetivo da servidora pública sem estabilidade à licença sem remuneração para acompanhar cônjuge ou companheiro.
9. Outrossim, o Art. 9o, I, do Decreto 42.462/2021, obsta expressamente a autorização do teletrabalho ao servidor em estágio probatório.
10. Nesse cenário, ainda se considerada a alegação de prejuízo à saúde mental, não se verifica no caso desproporcionalidade nos atos administrativos de indeferimento do requerimento de licença para acompanhamento de cônjuge e de indeferimento do requerimento de autorização ao teletrabalho.
11. Por certo, a família é instituição protegida pelo Estado (Art.226 da Constituição Federal), devendo ser mantida unida a fim de garantir a plenitude do alcance da função social que lhe é afeta. Não obstante, cabe à Administração Pública o dever de observar a estrita legalidade, o que impede, no âmbito do Distrito Federal, a concessão de licença para acompanhar cônjuge, bem como de autorização de teletrabalho, à servidora pública em estágio probatório.
12. Ressalta-se que, segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...] "O controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes" (RMS 27566/CE, relatora para acórdão Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 22/02/2010). [...]. (AgInt no RMS n. 68.891/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022.).
13. Destarte, ante a ausência de demonstração ilegalidade, de vício de motivação e de desproporcionalidade em ato administrativo, descabida a interferência do Poder Judiciário na Administração Pública.
14. Sentença reformada. Improcedência do pedido inicial.
15. Recurso conhecido e provido.
16. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Art. 2o e 46 da Lei 9.099/95.